Tribunal: TJMT
Processo: 1004643-46.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004643-46.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR CESPEDE - CPF: 033.837.031-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Dosimetria da pena. Reconhecimento Da Confissão Espontânea. Redução na segunda fase. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que condenou o apelante por
embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, visando a redução da pena.

II. Questão em discussão

Redução da pena diante do reconhecimento da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

1.
Se o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém não reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto),
“há de concluir que assiste plena razão ao apelante ao pleitear que a reprimenda intermediária seja reduzida”
.

2. “
A confissão espontânea deve ensejar a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em sentido diverso.”

IV. Dispositivo

Recurso provido
para
readequar
as penas em 6 (seis) meses de detenção
e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado.

Tese de julgamento
:

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se a incidência da fração de 1/6 (sexto) na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.503/97, art. 306, caput; CP, arts. 44, III, e 65, III, “d”; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 11.5.2023; STJ, AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 22.8.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.8.2021; STJ, AgRg no REsp no 1.557.466/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.2.2016; TJMT, RvC no 1009334-87.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 5.6.2025. TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No
1004643-46.2024.8.11.0006 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE (S):
JULIO CESAR CESPEDE

APELADO (S):
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JULIO CESAR CESPEDE contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe n° 1004643-46.2024.8.11.0006), que o condenou por embriaguez ao volante a 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu o direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias - art. 306,
caput
da Lei no 9.503/97 - (ID 285512912).

O apelante sustenta que o Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas
“deixou equivocadamente de proceder com as correspondentes reduções, na fração de, ao menos, 1/6 das penas, conforme consagrado critério judicial de proporcionalidade”
.

Requer provimento para que seja reduzidas as penas (ID 189061707).

Prequestiona os art. 65, III, “d” do CP, bem como a Súmula 231 do STJ.

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 285512922).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação. Crime de embriaguez ao volante. Condenação. Irresignação defensiva. Pedido de redução da pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto). Possibilidade. Embora a atenuante da confissão espontânea tenha sido reconhecida, na segunda fase dosimétrica, o sentenciante, equivocadamente, não a diminuiu ao mínimo legal. Pelo provimento do apelo.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 197557666)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso mostra-se cabível (CPP, art. 593, I), é manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta a denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de abril de 2024, por volta das 00h03min, em via pública, na Avenida Talhamares, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, JULIO CESAR CESPEDE, vulgo “ZOIO”, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JULIO CESAR CESPEDE, vulgo “ZOIO”, como incurso no artigo 306, caput, da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro, e requer a aplicação do procedimento comum adequado, com o devido recebimento da denúncia, citação do acusado, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, [...]” (Fabison Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 285512883) .

O Juízo singular dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Primeira fase: tendo em vista que UMA circunstância judicial foi considerada negativa, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

20. Segunda fase: não há agravantes. O réu confessou parcialmente a prática delitiva, motivo pelo qual atenuo 1/6 (um sexto) da pena, mas a mantenho no mínimo legal por força da Súmula 231 do STJ. Mantenho a pena intermediária de 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

21. Terceira fase: não verifico nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

22. Os parâmetros para a fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo deve abranger a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto (AgRg no REsp n. 2.060.978/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/09/2023, DJe de 14/9/2023). Assim, sopesando a gravidade concreta da conduta praticada e as penas mínimas e máximas para a pena acessória, mostra-se adequado e proporcional a fixação em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

23. Assim, fixo a pena final de 07 (sete) meses de detenção, 12 (doze) dias-multa e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, para o crime do art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97.”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito - ID 285512912).

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes.

O apelante, na data da sentença [28.2.2025], registrava condenação definitiva por estupro e roubo, praticados em 6.4.2019, cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.5.2020 (SEEU 2000173-28.2019.811.0006; ação penal no 0003633-57.2019.811.0006), a configurar
“maus antecedentes”
e justificar o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC no 783.764/MG - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - 22.8.2024).

Frise-se que o c. STJ considera proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC no 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Portanto, conserva-se a pena-base em 7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa.

De fato, na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a atenuante da confissão espontânea, porém não reduziu a pena na fração de 1/6 (um sexto).

Como bem destacado pela PGJ,
“há de concluir que assiste plena razão ao apelante ao pleitear que a reprimenda intermediária seja reduzida na fração de 1/6 (um sexto)”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 290514897).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A confissão espontânea deve ensejar a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), salvo fundamentação idônea em sentido diverso.”
(RvC 1009334-87.2025.8.11.0000 – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 5.6.2025)

Logo, impõe-se diminuir a pena em 1/6 da fração da pena, diante da confissão espontânea.

Ausentes circunstâncias agravantes, redimensiona-se a pena-provisória para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual totalizam-se as penas definitivas em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante dos maus antecedentes (CP, art. 44, III; STJ, AgRg no REsp 1557466/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 29.2.2016), readequando-se proporcionalmente a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.

Quanto ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar as penas em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como a suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 (dois) meses, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025